Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-50.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A fixação dos honorários de advogado envolve questão de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.
3. A despeito das alegações articuladas pelos embargantes em suas peças recursais não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 3.1. Trata-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. 3.2. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.